Tribunal: TJSP
Processo: 2068551-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068551-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MARLON
HEGHYS GIORGY MILAMETTO e Paciente HUGO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068551-03.2020.8.26.0000 -Voto no 00986
2
Habeas Corpus no 2068551-03.2020.8.26.0000
Impetrante: Marlon Heghys Giorgy Milametto
Impetrado: MM. Juiz de Direito do Foro Plantão - 00a CJ Capital - SP
Paciente: Hugo Pereira da Silva
Voto: 00986
Habeas Corpus. Tráfico de maconha, cocaína e crack encontrados
em grande quantidade. Corrupção ativa. Prova do crime e indícios
suficientes da autoria. Necessidade da custódia cautelar pelo
menos como garantia da ordem pública. ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Marlon Heghys Giorgy Milametto, em favor do paciente Hugo
Pereira da Silva, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do
Foro Plantão - 00a CJ Capital - SP.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que a decisão do
magistrado a quo carece de elementos concretos e fundamentação idonea que justifiquem a
custódia cautelar do paciente, estando em desacordo com o previsto no artigo 312 do
Código de Processo Penal, baseando-se, tão somente, na gravidade abstrata do delito, o que
violaria o princípio da presunção de inocência. Além disso, ressalta condições favoráveis
do paciente, o qual seria primário e possuidor de residência fixa.
Argumenta que, embora o paciente tenha sido preso pelo
crime de tráfico de entorpecentes, os Tribunais Superiores decidem pela
inconstitucionalidade da vedação à liberdade provisória prevista na Lei 11.343/06, o que
torna sua a prisão cautelar desproporcional
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, impondo-lhe, quando muito, medidas cautelares diversas da
prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando já como medida
liminar, o imediato alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida, como se vê no despacho de fl. 39/43.
Dispensadas informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068551-03.2020.8.26.0000 -Voto no 00986
3
PGJ apresentou seu parecer: fl. 47/50. Foi pela denegação da
ordem, ressaltando para tanto a gravidade do delito a despeito de não ser cometido com
violência ou grave ameaça a pessoa.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi preso
em flagrante em 06 de abril de 2020 por ter supostamente infringido os artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, e 333, caput, na forma do artigo 69, caput, ambos do Código Penal
Segundo o apurado, policiais militares estavam em
patrulhamento quando perceberam que um indivíduo transparecia acentuado nervosismo
com a aproximação policial, sendo que tentou empreender fuga a pé, sem êxito. Abordado,
foi realizada revista pessoal, oportunidade em que os policiais militares localizaram no
interior de sua mochila grande quantidade de entorpecentes, sendo 179 porções de
maconha, com peso líquido de 415,8 g, 115 porções de crack, com peso líquido de
41,9g e 138 porções de cocaína, com peso líquido de 36,2g, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R$ 453,00
(quatrocentos e cinquenta e três reais) em espécie. Diante da prisão iminente, o paciente
ofertou dinhiero aos agentes da lei, bem como uma arma, sem que os policiais militares
aceitassem a oferta.
Em sede policial, Hugo confessou a prática do delito de
tráfico, porém negou que houvesse prometido dinheiro ou uma arma aos policiais (fls. 08)
Por decisão de 07 de abril de 2020, o Juízo a quo converteu a
prisão em flagrante em preventiva (fls. 14/17), com fulcro no artigo 312 e 313, ambos do
Código de Processo Penal, sob o fundamento de manutenção da ordem pública e visando
assegurar a aplicação da lei penal.
Pois bem.
A análise perfunctória da decisão que decretou a prisão
preventiva não revela nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas
concretas para a segregação cautelar, razão pela qual tenho como devidamente
fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo 93, IX, da Constituição
Federal e 315 do Código de Processo Penal. Confira-se: “(...) Nota-se que o delito aqui
praticado é grave, gravíssimo, equiparado a hediondo, alias, uma vez que o indiciado
estaria em situação de tráfico de diferentes e nocivos entorpecentes (maconha, cocaína e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068551-03.2020.8.26.0000 -Voto no 00986
4
crack), com mais de QUATROCENTAS E TRINTA PORÇÕES INDIVIDUALIZADAS), em
local já conhecido pela traficância. Ainda, consta que para não ser preso, buscando
evidentemente fugir à aplicação da lei penal, ofereceu dinheiro e drogas aos agentes da
lei. A gravidade do caso revela a necessidade pronta e imediata de atuação do Poder
Judiciário, até para impedir que o indiciado torne a delinquir, em resguardo da ordem
pública.”(fl.14/17).
Dessa forma, a decisão encontrou guarida no artigo 312 do
Código de Processo Penal, a julgar pela existência de indícios de autoria e materialidade.
Há prova do aspecto material do delito de tráfico de drogas com base no auto de
exibição/apreensão de fl. 09/10 dos autos originais, bem como pelo laudo de constatação
preliminar de substância entorpecente (fls.20/23 dos autos origianis), o qual detectou que
as substâncias encontradas eram maconha e cocaína, entorpecentes constantes das Listas
das Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas, da Portaria Anvisa 344/98. A quantidade
e diversidade das drogas apreendidas, maconha, cocaína e crack, esta última com alto
potencial lesivo, bem como as circunstâncias fáticas que envolvem o crime imputado
ao paciente evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do
agente, ambas ensejadoras de risco à ordem pública.
E são claros os indícios de autoria e de materialidade, que
inclusive deram fundamento à denúncia apresentada pelo MP contra o paciente, pela
prática do delito de tráfico de entorpecentes e corrupção ativa (fls. 72/75 dos autos
originais).
É óbvio, ademais, que medidas cautelares diversas da prisão
seriam insuficientes no caso concreto. A conduta do paciente, inclusive oferecendo
dinheiro aos policiais militares, demonstra seu maior destemor na prática delitiva, sendo
certo que, se foi destemido o suficiente para oferecer dinheiro aos policiais militares após
ter sido preso em flagrante, não há garantia alguma de que cumprirá meras medidas
cautelares diversas da prisão.
Assim, é temerária a concessão de liberdade provisória ao
paciente, sendo possível presumir que, solto, voltará a vender drogas e, pior, abastecer
muitos pontos de venda de entorpecedntes pela cidade, haja vista a expressiva quantidade
de drogas apreendidas (179 porções de maconha, com peso líquido de 415,8 g, 115
porções de crack, com peso líquido de 41,9g e 138 porções de cocaína, com peso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068551-03.2020.8.26.0000 -Voto no 00986
5
líquido de 36,2g).
Ademais, se o paciente será futuramente condenado e
beneficiado com o redutor de pena previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas é matéria
de mérito, que deve ser analisada somente após a instrução do feito.
Todavia, não se deve olvidar que, além do delito de tráfico de
drogas, o paciente também foi denunciado pelo crime de corrupção ativa, de modo que não
é possível prever a pena, nem tampouco o regime, em caso de eventual condenação.
Dessa forma, na análise que aqui se permite entendo que está
demonstrada de maneira satisfatória a necessidade de custódia cautelar do paciente, ao
menos para garantia da ordem pública. Até porque, o traficante somente tem sua atividade
interrompida quando alijado do meio social.
Insisto: o traficante de drogas, ainda que pequeno (NÃO É O
CASO), estimula, incentiva, financia e alimenta uma cadeia de tráfico, lavagem de
dinheiro, associação criminosa, violência e corrupção que, fortalecida com os recursos de
cada viciado angariado, terá poder para se espraiar e atingir ainda mais pessoas, aliciar os
mais jovens, destruir famílias, disseminando sofrimento, vício, doença e degradação.
E circunstâncias favoráveis como primeriedade e residência
fixa (fls. 03), por si só, não são suficientes a ensejar a soltura do paciente, mormente
quando demonstrado, como no caso concreto, a existência dos requisitos para sua prisão
preventiva.
Por fim, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não se
vincula à culpabilidade do agente, não sendo possível, na via estreita do habeas corpus,
analisar o mérito.
Enfim, por este voto, DENEGA-SE A ORDEM de HABEAS
CORPUS impetrada em favor de Hugo Pereira da Silva.
XISTO RANGEL
Relator